Tribunal: TJMT
Processo: 1011703-79.2024.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011703-79.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIDA PORTO SOUZA - CPF: 005.704.251-90 (AGRAVADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.082 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.047/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, diante da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.082/STJ).

2.

A agravante, em Recurso Especial fundado no art. 105, III, a, da CF/1988, alegou violação aos arts. 13, 10 e 12 da Lei nº 9.656/1998, arts. 476, 478 e 479 do CC/2002 e art. 54 do CDC, além da inaplicabilidade do Tema 1.082/STJ ao caso. Também requereu o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.047/STJ.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.082/STJ, que assegura a continuidade do tratamento de saúde essencial mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo; e (ii) se há motivo para o sobrestamento do feito, diante da pendência de julgamento do Tema 1.047/STJ.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.082/STJ, segundo o qual a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, mediante o pagamento integral das mensalidades.

5.

O Tema 1.047/STJ trata de situação jurídica diversa, relacionada à possibilidade de manutenção de ex-empregados em planos coletivos com menos de 30 beneficiários, o que não se aplica ao caso concreto, sobretudo porque a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos de sua aplicabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A tese firmada no Tema 1.082/STJ aplica-se aos casos em que há rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, assegurando a manutenção da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento médico essencial, desde que este arque com a contraprestação devida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, I, b; CC/2002, arts. 476, 478 e 479; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, 12 e 13; CDC, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1.082/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº
1011703-79.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADA:
ELIDA PORTO SOUZA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial,
com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.082.

A agravante alega que não é abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, plano benefício quando há finitude do tempo e beneficiário em tratamento médico se preservado o direito a portabilidade; afirma que a agravada tinha conhecimento de que o seu contrato vinculado ao SICCOB seria rescindido.

Frisa que a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde é possível, desde que cumprida a vigência de doze meses e feita a notificação previa com antecedência mínima de 60 dias; argumenta que o v. acórdão recorrido ignorou que o caso em comento se trata de plano de saúde coletivo, no qual não se aplica o art. 13 da Lei 9.656/98.

Indica suposta violação ao art. 13 da Lei 9.656/98, art. 421, 476, 478 e 479 do Código Civil, CPC, art. 10 e 12, 30 da lei n. 9.656/98, art. 54 do CDC e acórdão paradigma de outros estados da federação e do STJ.

Requer:

“a) “Ex positis”, postula-se a Vossa Excelência, com o devido respeito, seja reconsiderada, revisada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, a fim de que seja o agravo interno recebido conhecido e provido, e, em ato continuo, o Recurso Especial seja encaminhado ao STJ, e, no mérito, postula seja conhecido e provido, acolhendo os fundamentos jurídicos para reforma do v. acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado, ou, caso contrário, a submissão do presente agravo interno determine o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, sobre o tema 1047 do STJ. b) Requer e postula-se pela integral reforma do v. acórdão, a fim de que seja prestigiada e preservada a integridade e uniformidade interpretativa da legislação federal, à luz do entendimento dessa E. Corte Federal, invertendo-se os ônus da sucumbência e custas “legis” (id. 299517850).

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 304041853).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial,
com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.082.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Alegou
violação ao art. 13 da Lei 9.656/98, art. 476, 478 e 479 do Código Civil, arts. 10 e 12 da Lei n. 9.656/98 e art. 54 do CDC, além da inaplicabilidade da tese do Tema 1082.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, o v. acórdão
recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado na Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O recorrente cita ainda decisão proferida por esta Vice-Presidência e pretende o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.047.

Todavia, não indica nas razões do presente recurso se o citado tema se amolda ao caso em questão, principalmente se o plano de saúde coletivo de que é beneficiária a agravada possui menos de 30 (trinta) beneficiários.

Ademais,
a questão jurídica discutida nestes autos já encontra solução no Tema 1.082 do STJ, especificamente no que concerne à manutenção da cobertura assistencial para beneficiários em tratamento médico essencial. O eventual resultado do julgamento do Tema 1.047 não terá o condão de afastar a aplicação do Tema 1.082 às situações fáticas como a dos presentes autos, em que a beneficiária se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
CAPÍTULO I - Da sistemática dos recursos repetitivos
.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1842751/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.082, firmou a seguinte tese:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

(...)

Dispositivo.

Ante o exposto:

[i] nego seguimento ao Recurso Especial [capítulo I], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015;

[ii] inadmito o Recurso Especial [capítulo II e III], com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.082/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025